Tribunal: STF
Processo: HC 74244
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-13
Data de publicação: 1996-11-13

Ementa:
EMENTA: - Cerceamento de defesa não demonstrado.
Não obstam a execução do ato de expulsão o posterior
casamento do estrangeiro, tampouco o nascimento, anos depois, de seu
filho brasileiro.
          Ao pedido de reconsideração, dirigido ao Presidente da
República, só se pode atribuir efeito suspensivo, quando apresentado
no prazo de dez dias, estabelecido pelo art. 72 da Lei nº 6.815-80.